Tribunal: CARF
Processo: 15586.720130/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
A falta de recolhimento de tributo devido enseja o lançamento da diferença não recolhida com a multa de ofício e os juros moratórios.
CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA. PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. DECORRÊNCIA.
É cabível o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido com a multa de ofício e os encargos moratórios quando verificada a procedência da base apurada e a falta do correspondente recolhimento dos tributos devidos.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO.
A aplicação da multa de agravada depende da demonstração de dolo a qual deve ser demonstrada, principalmente quando o contribuinte emite notas fiscais.
FALTA DE CONFISSÃO. DECLARAÇÃO FEITA EM DIPJ. AUSÊNCIA DO DOLO. FALTA DA PROVA DA SONEGAÇÃO.
A apresentação de declaração com os valores que deram condição ao lançamento, descaracteriza o ato que tipifica a sonegação.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, INCISO III, DO CTN. O art. 135, III, do CTN trata da responsabilidade solidária dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Comprovada a infração à lei por meio de conduta fraudulenta, consubstanciada na omissão contumaz de receitas e no pleno domínio do fato pelo sócio-administrador, é cabível a sua responsabilização solidária, respondendo ele pelos tributos devidos pela pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720130/2016-71
ACÓRDÃO
1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOTROPIC DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO. FALTA DE CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO
A falta de recolhimento de tributo devido enseja o lançamento da
diferença não recolhida com a multa de ofício e os juros moratórios.
CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA. PROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO. DECORRÊNCIA.
É cabível o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido com a
multa de ofício e os encargos moratórios quando verificada a procedência
da base apurada e a falta do correspondente recolhimento dos tributos
devidos.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO.
A aplicação da multa de agravada depende da demonstração de dolo a
qual deve ser demonstrada, principalmente quando o contribuinte emite
notas fiscais.
FALTA DE CONFISSÃO. DECLARAÇÃO FEITA EM DIPJ. AUSÊNCIA DO DOLO.
FALTA DA PROVA DA SONEGAÇÃO.
A apresentação de declaração com os valores que deram condição ao
lançamento, descaracteriza o ato que tipifica a sonegação.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. ART. 135, INCISO III, DO
CTN. O art. 135, III, do CTN trata da responsabilidade solidária dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas por atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Comprovada a infração à lei por meio de conduta fraudulenta,
consubstanciada na omissão contumaz de receitas e no pleno domínio do
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
2
fato pelo sócio-administrador, é cabível a sua responsabilização solidária,
respondendo ele pelos tributos devidos pela pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado dar provimento parcial ao recurso voluntário
para, i) por unanimidade de votos, manter na integralidade a exigência dos tributos lançados, ii)
por maioria de votos, ii.i) afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a da alíquota de
150% para 75%, vencidos nessa parte o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda e a Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, que votaram pela manutenção da qualificação da multa de
ofício, e ii.ii) manter no polo passivo da obrigação tributária lançada o sócio administrador
Marconi Arruda Leal, vencidos neste ponto o Relator e o Conselheiro Alessandro Bruno Macedo
Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Zedral.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral– Redator designado

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto e Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de fls. 435/465 e 466/488 consubstanciando exigência
do IRPJ no valor de R$ 896.084,14, da CSLL no valor de R$ 483.885,45, acrescidos das multas de
ofício no percentual de 150% e dos juros moratórios.
Nos termos da decisão da DRJ, o relatório fiscal, fls. 421/433, apurou:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
3
- omissão de receita da atividade, pois emitiu notas fiscais referente a revenda de
mercadorias com os CFOP no 5403, 5405, 6102 e 6403 – operações de venda – apuradas no
SPED NF e as registrou no Livro de Saída com o código CFOP no 6949 – outras saídas de
mercadoria/serviços, no ano-calendário de 2011, nos valores registrados em fls. 438.
Enquadramento legal: art 3o da Lei no 9.249/95 e arts 518, 519 e 528 do RIR/99;
- receita da atividade dos anos calendário de 2011 e 2012 escrituradas mas não informadas
em Dipj e declaradas em DCTF, valores fls. 438/439. Base legal: art. 3o da Lei no 9.249/95 e
arts. 518 e 519 do RIR/99.
- falta/insuficiência de recolhimento de imposto, uma vez que houve insuficiência de
declaração de imposto devido no 3o trimestre do ano-calendário de 2011, quando
confrontado a Dipj e a DCTF. Base legal: arts. 518 e 841, inciso IV do RIR/99
O Sr. Marconi Arruda Leal foi incluído no pólo passivo da obrigação principal por
responsabilidade solidária.
A empresa Biotropic Distribuidora de Cosméticos Ltda apresentou a impugnação
arguindo preliminarmente que o lançamento se encontra carente de motivo e que o poderia ter
dado as justificativas se fosse provocada, pedindo a anulação do auto de infração por insuficiência
de exposição da conduta da impugnante; pedindo a anulação do auto de infração em razão de
vícios de fundo e forma, bem como por ilegalidades e inconstitucionalidades apontadas.
No mérito, aduziu que ocorreu incorreto arbitramento, pois este só poderia ocorrer
mediante regular processo legal, com oportunidade de defesa, nos casos em que o contribuinte
fosse omisso ou que as informações prestadas não mereçam fé e que para haver a aplicação do
arbitramento deve existir a sonegação de informação contábil ou que seja inidônea, e isto
devidamente demonstrado no processo administrativo fiscal e que teria ocorrido meras
divergências numéricas nos registros”. A falha neste registro não pode causar arbitramento;
Alegou que no presente caso não se pode falar em falta de colaboração, pois, em
seu entendimento a fiscalização só chegou à autuação porque encontrou em seu devido lugar as
informações em documentos eletrônicos fornecidos, tendo a própria fiscalização destacado que a
impugnante apresentou sua contabilidade devidamente formalizada;
Argumenta que a autuação se encontra eivada por grave vício material, pois
enuncia em seu corpo “motivo de fato” incorretamente qualificado, pois aponta como fato
gerador a remuneração “arbitrada de segurados que prestaram serviços à empresa. Porém, o que
se vê é o pagamento a autônomo que não se pode ser tomado como fato gerador das
contribuições previdenciárias lançada pelo autuante, como não logrou demonstrar que as pessoas
que receberam os valores possuem vínculo com a impugnante.
Alegou que é incorreta a multa e incorreta a punição por reincidência, pois a razão
da reincidência se faz necessário a reiteração do comportamento dentro do mesmo processo,
citando o art. 74 da Lei no 4.502/1964 e que não havia contra a impugnante autuações que a
alertassem de seu descumprimento. Caso contrário, teria retificado sua conduta, em razão da boa-
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
4
fé, amplamente demonstrada nas fiscalizações que sofreu. Pede a anulação da punição ou a sua
redução à metade, afastando-se a agravante que dobrou o seu valor.
Defende ser confiscatória a multa nos termos do artigo 150 da CF/88, devendo a
multa ser anulada ou mesmo revista para que volte a patamar condizente com o que é permitido
pelo sistema jurídico.
O Sr. Marconi Arruda Leal incluído no pólo passivo da obrigação principal por
responsabilidade solidária, apresentou sua impugnação arguindo que a ingerência do responsável
tributário no fato gerador é indispensável para a imputação de responsabilidade pelos débitos e
que o auto deve ser anulado, em razão do incorreto apontamento de responsabilidade tributária,
sem a indicação dos requisitos legais para tanto
Afirmou que não ocorreu participação do impugnante no nascedouro dos débitos
constituídos no auto de infração e que se a administração crê nessa responsabilidade, deve
apurar a suposta infração de maneira direta”.
Aduziu que o mero não recolhimento de tributos não caracteriza infração à lei para
fins de aplicação do art. 135 do CTN e que afigura-se abusivo o envolvimento do sócio por meio de
fiscalização e que não cabe a responsabilidade objetiva aos sócios, o que já foi afastado há muito
pelo STJ
Argumentou que é incorreto o arbitramento utilizado pela fiscalização e que há
ausência de motivo e parca é a motivação, sendo obrigatória nos termos do art. 10 do Decreto no
70.235/72, devendo ser anulado o auto de infração por insuficiência de exposição da conduta do
impugnante.
Alegou ainda que houve incorreta aplicação da multa e incorreta punição por
reincidência, em face do art. 74 da Lei no 4.502/1964. Fundamentou ser confiscatória a multa nos
termos do artigo 150 da CF/88, concluindo sua impugnação pedindo a anulação do auto de
infração em razão de vícios de fundo e forma, bem como por ilegalidades e inconstitucionalidades
apontadas.
A DRJ deu PARCIAL provimento À IMPUGNAÇÃO, considerando PROCEDENTES os
lançamentos, sendo mantidos: - o IRPJ no valor total lançado de R$ 896.084,14; e a CSLL, R$
483.885,45; - a multa qualificada no percentual de 150% sobre as infrações apuradas de omissão
de receita e de receita escritura e não declarada; - a responsabilidade solidária quanto ao ex-sócio,
Sr. Marconi Arruda Leal,- os juros de mora nos percentuais lançados, vencida uma julgadora
entendeu ser procedente a impugnação do Sr. Marconi Arruda Leal.
A DRJ julgou PROCEDENTE EM PARTE a penalidade quanto à infração apurada no
IRPJ, “apuração incorreta do imposto – Infração: falta/insuficiência de recolhimento do imposto”,
fl. 439; e na CSLL, “Receita de revenda de mercadoria no terceiro trimestre de 2011 escriturada,
informada em DIPJ, cujo débito de CSLL não foi declarado na respectiva DCTF”, fl. 470, apurado
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
5
para o fato gerador 30/09/2011, com a sua redução para o percentual de 75% (setenta e cinco por
cento).
O recurso voluntário foi apresentado SOMENTE pelo responsável solidário
MARCONI ARRUDA LEAL, mantendo os argumentos da Impugnação, com exceção das matérias já
vencidas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O recurso voluntário foi apresentado SOMENTE pelo responsável solidário
MARCONI ARRUDA LEAL, sendo conhecido por atender aos pressupostos de admissibilidade, com
exceção dos argumentos de inconstitucionalidade.
O Recurso Voluntário do responsável tributário apresentou alegações com relação
ao contribuinte principal.
Trata-se de autos de infração de fls. 435/465 e 466/488 consubstanciando exigência
do IRPJ no valor de R$ 896.084,14, da CSLL no valor de R$ 483.885,45, acrescidos das multas de
ofício no percentual de 150% e dos juros moratórios.
Nos termos da decisão da DRJ, o relatório fiscal, fls. 421/433, descreveu que
apurou:
- omissão de receita da atividade, pois emitiu notas fiscais referente a revenda de
mercadorias com os CFOP no 5403, 5405, 6102 e 6403 – operações de venda – apuradas
no SPED NF e as registrou no Livro de Saída com o código CFOP no 6949 – outras saídas de
mercadoria/serviços, no ano-calendário de 2011, nos valores registrados em fls. 438.
- receita da atividade dos anos calendário de 2011 e 2012 escrituradas mas não
informadas em Dipj e declaradas em DCTF, valores fls. 438/439.
- falta/insuficiência de recolhimento de imposto, uma vez que houve insuficiência de
declaração de imposto devido no 3o trimestre do ano-calendário de 2011, quando
confrontado a Dipj e a DCTF.
PRELIMINAR
Preliminarmente,
alegou
a
Recorrente
nulidade
do
Auto de
Infração,
fundamentando que o lançamento se encontra carente de motivo, pedindo a anulação do auto de
infração em razão de vícios de fundo e forma, bem como por ilegalidades e inconstitucionalidades.
No entanto, não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
6
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente os
requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências previstas
no art. 142 do CTN.
Afasto a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Trata-se de contribuinte tributado pelo Lucro Presumido, com apuração trimestral
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL.
A autoridade fiscal examinou livros comerciais e fiscais, físicos e digitais, da
contabilidade, de Notas Fiscais eletrônicas (NFe) constantes do SPED pertinentes à fiscalizada,
matriz e filial, e de declarações do contribuinte, relativo aos anos calendário de 2011 e 2012.
Nesse cenário, a fiscalização identificou divergência entre Notas Fiscais eletrônicas
constantes do SPED NF-e respectivos registros no correspondente livro fiscal.
A fiscalização também identificou divergência entre o faturamento registrado nos
livros Diário de 2010 e 2011 e o informado nas respectivas DIPJs desses anos-calendário, bem
como divergência entre os valores de débitos informados em DIPJ quando comparados com os
declarados em DCTF no terceiro trimestre de 2011.
A Recorrente, durante a ação fiscal, foi intimada a esclarecer todas as diferenças
que geraram os lançamentos em questão, tendo respondido às fls. 418: “esclarece que o
faturamento dos anos de 2011 e 2012 apresentados na contabilidade através dos Livros Diários e
Razão perfazem o montante das vendas realizadas pela empresa conforme registros nos livros
fiscais de saída de mercadorias da matriz e filial. Qualquer divergência que possa ter ocorrido
nesses períodos provavelmente de erro do sistema interno da empresa.”
Aduziu a Recorrente que ocorreu “incorreto arbitramento, pois este só poderia
ocorrer mediante regular processo legal, com oportunidade de defesa, nos casos em que o
contribuinte fosse omisso ou que as informações prestadas não mereçam fé e que para haver a
aplicação do arbitramento deve existir a sonegação de informação contábil ou que seja inidônea, e
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
7
isto devidamente demonstrado no processo administrativo fiscal e que teria ocorrido meras
divergências numéricas nos registros”. A falha neste registro não poderia causar arbitramento.
Alegou que no presente caso não se pode falar em falta de colaboração, pois, em
seu entendimento a fiscalização só chegou à autuação porque encontrou em seu devido lugar as
informações em documentos eletrônicos fornecidos, tendo a própria fiscalização destacado que a
impugnante apresentou sua contabilidade devidamente formalizada.
Argumenta que a autuação se encontra eivada por grave vício material, pois
enuncia em seu corpo “motivo de fato” incorretamente qualificado, pois aponta como fato
gerador a remuneração “arbitrada de segurados que prestaram serviços à empresa. Porém, o que
se vê é o pagamento a autônomo que não se pode ser tomado como fato gerador das
contribuições previdenciárias lançada pelo autuante, como não logrou demonstrar que as pessoas
que receberam os valores possuem vínculo com a Recorrente.
No entanto, conforme mencionado, não procedem referidas alegações de falta de
intimação para que fosse feito o esclarecimento quanto às diferenças apuradas pois são omissões
de receita e falta de declaração de valores escriturados, até mesmo porque o lançamento foi feito
respeitando a opção feita pela contribuinte pelo lucro presumido.
Ademais, a base da autuação foi omissão de receita e falta de declaração, não
tendo referência quanto a presunções, pois foram notas fiscais emitidas e valores escriturados.
Portanto, o auto de infração está correto visto que está alicerçado em valores
constantes da escrituração e as notas fiscais são provas da falta de recolhimento de tributos e não
houve a apresentação de qualquer prova em contrário.
Portanto, conforme já ressaltado pela decisão da DRJ, deve ser mantido o auto de
infração com relação ao IRPJ no valor total lançado, R$ 896.084,14, e a CSLL, R$ 483.885,45.
MULTA QUALIFICADA DE 150%
Aos valores apurados como devidos, foi aplicada multa de 150%, conforme previsto
no artigo 44 da Lei 9.430, pelos seguintes motivos nos termos do próprio relatório fiscal (fls.
429/430):
“A qualificação (duplicação) dessa multa de ofício se deveu a condutas do contribuinte
apuradas nesta Auditoria Fiscal e de precedentes conhecidos dele. Houve fatos que, em
nosso entendimento, caracterizam o intuito de se eximir do cumprimento da obrigação
tributária principal.
Conforme demonstrado no item 2, a auditada deixou de registrar e contabilizar, de
informar e de declarar débitos de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2011 e 2012.
Essa omissão se apresentou em três gradações crescentes do ponto de vista de seu
oferecimento ao conhecimento da autoridade fazendária como fato gerador da obrigação
tributária principal.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
8
No subitem 2.3, demonstrou-se divergência entre os valores de débitos informados em
DIPJ quando comparados com os declarados em DCTF no terceiro trimestre de 2011.
Nessa situação, a omissão se apresentou no nível da declaração em DCTF do contribuinte
para o ano-calendário de 2011.
No subitem 2.2, encontrou-se divergência entre o faturamento registrado nos livros Diário
de 2010 e 2011 e o informado nas respectivas DIPJs desses anoscalendário.
Desta feita, o faturamento foi contabilizado como venda e a omissão se apresentou em
dois níveis: no das informações da DIPJ e da declaração em DCTF do contribuinte para os
anos-calendário de 2011 e 2012. Nessa situação, a omissão em tela representou 43,03% e
35% do faturamento em receita de vendas, respectivamente, nesses anos-calendário.
No subitem 2.1, apurou-se divergência entre Notas Fiscais eletrônicas emitidas constantes
do SPED NFe e respectivos registros no correspondente livro fiscal feitos pelo contribuinte.
Como não foram apuradas divergências entre a escrita fiscal e a escrita comercial,
depreende-se que essas Notas Fiscais de vendas não foram registradas nem
contabilizadas como operações de vendas, de modo que seus valores IRPJ e CSLL, das
informações da DIPJ e da declaração em DCTF do contribuinte para o ano-calendário de
2011.O registro fiscal e a contabilização, a informação em DIPJ e a declaração em DCTF
culmina no oferecimento dos fatos geradores da obrigação tributária principal e dos
respectivos créditos tributários ao conhecimento da autoridade fazendária, sendo que
esta constitui confissão de dívida.
Deixar de fazê-los ou fazê-los em valor menor, quando determinado por lei, pode ser
entendido como tentativa de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Ainda mais o é quando
agravado por níveis de gradação de omissão ou de dificuldade de conhecimento por parte
da autoridade fazendária como fato gerador da obrigação tributária principal, conforme
se observou, crescentemente, nas situações ocorridas nos subitens 2.3, 2.2 2.1.
Sobretudo, registram-se dois agravantes a essas relatadas omissões do contribuinte.
O primeiro está no fato de que nos anos-calendário de 2011 e 2012 não havia a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Nessas condições, comparativamente, as omissões
perpetradas por este contribuinte aumentam a probabilidade de materializar o
impedimento ou retardamento do conhecimento da ocorrência do fato gerador da
obrigação principal pela autoridade fazendária interessada. Dito de outro modo, a
investigação dessas omissões por parte da administração tributária é muito mais
dificultosa nessas condições do que após a implantação da ECF. O resultado desse
agravante é o aumento do grau de risco de decadência do crédito tributário não oferecido
à tributação.
O segundo agravante está no fato de que este contribuinte é reincidente na omissão de
informações que deveria ter oferecido ao conhecimento da autoridade fazendária, como
fato gerador da obrigação tributária principal, com o intuito de retardar o cumprimento
da obrigação tributária principal ou dele se eximir. Prova dessa reincidência é o processo
15586.720382/2014 em que a Auditoria Fiscal nele assentada culminou em lançamentos
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
9
de IRPJ e CSLL, com aplicação de multa qualificada e lavratura de Representação Fiscal
para Fins Penais (processo 15586.720383/2014-83), em relação a fatos geradores desses
tributos ocorridos no ano-calendário de 2010.
Observa-se que não houve efeito pedagógico demonstrado pelo contribuinte, a partir da
Auditoria Fiscal nele empreendida para o ano-calendário de 2010, a sensibilizá-lo à
retificação das declarações a esta administração tributária dos fatos geradores desses
mesmos tributos, para os anos-calendário de 2011 e 2012, e ao devido recolhimento dos
respectivos créditos tributários aos cofres da fazenda nacional.
A descrição dos fatos acima demonstra que houve deliberada intenção de se eximir do
pagamento de tributos mediante conduta fraudulenta prevista nos artigos 71 e 72 da Lei
4.502/1964, adiante transcritos:
(...)
Por todo o exposto, considerando, conjuntamente, o comportamento omisso e seus
agravantes aplicou-se a multa qualificada de 150%, com a consequente proposição de
Representação Fiscal para Fins Penais (processo no 15586-720.132/2016-
61), conforme Portaria RFB no 2.439/2010, com alterações promovidas pela Portaria RFB no
3.182/2011.
A DRJ manteve a multa qualificada no percentual de 150% sobre as infrações
apuradas de omissão de receita e receita escritura e não declarada; mas reduziu a multa para
75% da infração apurada no IRPJ e na CSLL, referente a diferença apurada entre as declarações
DIPJ e DCTF, fato gerador 30/09/2011.
Nos parece que a Recorrente se configura mais como empresa desorganizada e mal
gerida, tendo sido ocorrido inadimplência tributária e ausência de cumprimento de obrigações
instrumentais. Mas não foi, no meu entendimento, identificado artimanhas para não pagamento
de tributo. Entendo que a multa de 75% é devida, mas a de 150% já seria um pouco demais.
A Recorrente não praticou atos para reduzir indevidamente a sua carga tributária,
tendo sido verificado, inclusive, para apurar a base de cálculo dos tributos no presente auto de
infração a autoridade fiscalizadora partir dos documentos da próprio Recorrente, tenda esta ainda
EMITIDO NOTA FISCAL.
E ainda, também não identificamos no presente caso dolo ou intuito fraudulento
nos termos do artigo 72 da Lei 4.502, abaixo transcrito:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
No presente caso, a Recorrente não simulou, não fraudou documentos e não
praticou atos tendentes a ocultar do Fisco a sua omissão.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
10
Entendo que não cabe multa qualificada ao ter, na verdade, o contribuinte
colaborado com a fiscalização, tendo sido o auto de infração pautado inclusive nas notas fiscais
devidamente emitidas.
Entendo que a conduta do contribuinte passa a ser qualificada quando este faz um
esforço adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando atos que não fazem parte do
núcleo da ação que concretizou a omissão, por exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais
subfaturadas, a ocultação de documentos ou de registros contábeis.
A conduta dolosa não pode ser presumida ou alicerçada em indícios, deve ser
comprovada de forma objetiva. Se não for comprovado o dolo, descabe a qualificação da
penalidade de ofício agravada por sonegação, fraude ou conluio.
De fato, não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir de meras
presunções ou subjetividades. É necessário a devida comprovação por parte da autoridade fiscal
da intenção do contribuinte em impedir ou retardar o recolhimento do tributo, sem deixar
margem a qualquer dúvida.
De acordo com Súmulas CARF no 14 e 25, há necessidade e comprovação
inequívoca da conduta do contribuinte ao tipo infracional sonegação, fraude ou conluio, sendo
que todos exigem a presença do dolo. Não basta a simples omissão do contribuinte.
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
De fato, o contribuinte que age com intuito de fraude realiza operações proibidas e
quando fiscalizado procura sob todas as formas ocultar operações. No presente caso a Recorrente
colaborou com a fiscalização e emitiu nota fiscal.
Ademais, quem age com o intuito de fraude adultera documentos, utiliza
documentos falsos e inidôneos.
Diante o exposto, voto no sentido de que seja cancelada a aplicação de multa
qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A BIOTROPIC Distribuidora de Cosméticos Ltda foi constituída em 25/08/2005 e
tinha como atividade econômica o comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
O quadro societário se apresenta conforme quadro adiante:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
11

Ao proceder ao lançamento pela constatação de omissão de receitas e falta de
declaração, agravado pelo fato do contribuinte já ter sido, anteriormente, autuado pela mesma
infração, a autoridade fiscalizadora incluiu no pólo passivo da obrigação principal o Sr. Marconi
Arruda Leal como sujeito passivo solidário, na forma do artigo 135 do CTN, pois entendeu que na
qualidade de sócio-administrador possuía posição de comando, que envolvem diretamente
situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal e na responsabilidade
pessoal dos créditos tributários.
O Sr. Marconi Arruda Leal era o administrador da sociedade (fl. 16) até a alteração
contratual de fls. 19 e 26/29, de 26/08/2013, tendo, conforme fl. 16, em 05/01/2012, transferido
suas cotas para Bioholding Participações Ltda, que correspondiam a 90% do capital total, empresa
onde o Sr. Marconi integralizou 95% do capital da empresa citada, sendo, também, o sócio
administrador desta, consoante cadastro CNPJ.
Fato é que o Sr. Marconi Arruda Leal era o administrador da sociedade nos ano-
calendários que foram objeto de lançamento, fl. 17.
Alegou referido responsabilizado que é incorreta a multa e incorreta a punição, pois
a razão da reincidência se faz necessário a reiteração do comportamento dentro do mesmo
processo, citando o art. 74 da Lei no 4.502/1964 e que não havia contra a empresa autuações que
a alertassem de seu descumprimento. Caso contrário, teria retificado sua conduta, em razão da
boa-fé, demonstrada, em seu entendimento, nas fiscalizações que sofreu. Pede a anulação da
punição ou a sua redução à metade, afastando-se a agravante que dobrou o seu valor.
Defende ser confiscatória a multa nos termos do artigo 150 da CF/88, devendo a
multa ser anulada ou mesmo revista para que volte a patamar condizente com o que é permitido
pelo sistema jurídico.
Com todo respeito, entendo que deve se afastada a responsabilidade solidária.
Primeiramente porque, conforme já apontado no tópico referente à multa
qualificada não identificamos a comprovação de dolo, fraude.
Por outro lado, o auto de infração não apontou especificamente qualquer conduta
do sócio da empresa, limitando a apontar que o Sr. Marconi era responsável pela empresa, nos
seguintes termos:
5 – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
O artigo 135 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966) trata da responsabilidade
pessoal em matéria tributária. Conforme se aplica a esta Auditoria Fiscal, reproduz-se
extratos desse artigo adiante:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
12
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - .............
II - .............
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Em obediência a esse comando legal, a Marconi Arruda Leal, CPF 880.727.547- 34, na
qualidade de sócio-administrador da auditada, conforme Termo de Ciência de Lançamentos
e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária, é atribuída
responsabilidade pessoal, em razão de sua posição de comando nela exercida, que o
envolve diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da obrigação
principal e na responsabilidade pessoal dos créditos tributários correspondentes conforme
autos de infração de que faz parte este relatório.
Portanto, havia dois sócios, um era uma empresa e outra era a pessoa física
administrador. Por esse motivo, foi atribuído responsabilização solidária.
Todavia, entendo que não seria o caso de enquadramento do artigo 135, III do CTN,
sendo este aplicável quando os atos praticados pelos agentes nele mencionados tenham sido
praticados com dolo, ou seja, no campo da ilicitude na medida que os atos são praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. E nesses casos o dolo deve ser
demonstrado objetivamente.
Ademais, entendo que não fora demonstrado dolo no presente caso, o que
afastaria não somente a multa, como também o fundamento para aplicação do 135.
O dolo é elemento indispensável para a aplicação da responsabilidade solidária
prevista no inciso III do artigo 135 do CTN.
O Auto de Infração também não demonstrou a prática de atos com excessos de
poderes. Não foi apontado a conduta prática pelos administradores especificamente de maneira
individualizada.
Diante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso Voluntário
apresentado pelo responsável tributário, não conhecendo os argumentos de
inconstitucionalidade, para dar-lhes parcial provimento a fim de manter a exigência de tributos,
todavia, com multa de ofício 75% e não 150%; afastando, portanto, a multa qualificada de todo
auto de infração e afastando a responsabilidade solidária, com consequente cancelamento do
Termo de Responsabilidade Tributária em face do Recorrente, sendo mantida, no mais a decisão
da DRJ.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
13
VOTO VENCEDOR
Rafael Zedral, redator designado
Peço vênia ao i. Relator para divergir e fazer prevalecer o entendimento da maioria
qualificada deste colegiado quanto à manutenção responsabilidade tributária do sócio
administrador.
O cerne da presente divergência reside exclusivamente na manutenção do Sr.
Marconi Arruda Leal no polo passivo do lançamento, na qualidade de responsável solidário. Com a
devida vênia ao entendimento do ilustre Relator, que concluiu pelo afastamento da referida
responsabilidade sob o argumento de que a empresa seria meramente "desorganizada", a análise
do Relatório Fiscal (fls. 421/433) revela um cenário que se amolda perfeitamente à hipótese de
responsabilização prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
A autoridade fiscal descreve uma conduta que não se limita a mero erro de
procedimento interno.
Conforme o subitem 2.1 do Relatório Fiscal (e-fls. 422 e seguintes), a empresa
utilizou um método sistêmico de manipulação de códigos fiscais: emitia notas de venda (CFOPs
5403, 5405, 6102 e 6403), mas as registrava propositalmente como "outras saídas" (CFOP 6949),
subtraindo-as da tributação. Tal procedimento configura uma infração à legislação tributária que
vai além do mero inadimplemento, enquadrando-se no disposto no art. 135, III, do CTN.
Também não entendo que a conduta da empresa seria decorrente de apenas de
uma gestão ineficiente ou "erro de sistema". Tais alegações tornam-se insustentáveis diante da
magnitude dos valores omitidos. As divergências apuradas alcançaram 43,03% do faturamento
real em 2011 e 35% em 2012. Omissões de quase metade do faturamento por dois anos
consecutivos pressupõem o domínio do fato e o poder de comando de quem exerce a gestão da
empresa.
Na condição de sócio-administrador e detentor de 90% (posteriormente 95%) das
cotas, o Sr. Marconi possuía a responsabilidade legal de zelar pela fidedignidade das informações
prestadas ao Fisco.
Não se pode desconsiderar que o gestor já tinha ciência de irregularidades
semelhantes, uma vez que, como apontado pela autoridade fiscal, o contribuinte é reincidente em
na mesma conduta, conforme registra o processo 15586.720382/2014, referente ao ano-
calendário de 2010. A manutenção de práticas contumazes de omissão de receita, mesmo após
fiscalizações anteriores, afasta a presunção de boa-fé e reforça a responsabilidade do
administrador que chancelou a entrega de declarações (DIPJ e DCTF) em total desconformidade
com as notas fiscais emitidas pela própria empresa.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
14
É necessário pontuar que a redução da multa de ofício para 75% pela maioria deste
Colegiado sob o entendimento de que não haveria prova cabal do dolo específico para fins de
qualificação da penalidade, não exclui a responsabilidade solidária.
A infração à lei, materializada pela omissão de receitas devidamente informadas nas
Notas Fiscais Eletrônicas, e ocultadas nas DIPJs e DCTFs, permanece como substrato fático
suficiente para manter o administrador no polo passivo do lançamento.
O Recorrente, por sua vez, sustenta que o mero não recolhimento de tributos não
caracteriza infração à lei. No entanto, os autos demonstram que a autuação não decorre de
simples falta de pagamento de tributos, mas em uma robusta e reiterada omissão de receitas, da
qual o administrador teve responsabilidade.
A empresa emitiu Notas Fiscais Eletrônicas para acobertar vendas, mas, de forma
deliberada, as registrou como "outras saídas" ou simplesmente não as ofereceu à tributação em
DIPJ e DCTF. Tal conduta comissiva visa mascarar a real base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
configurando manifesta infração à legislação tributária, o que afasta a aplicação da Súmula 4301
do STJ.
O Recorrente alega ausência de descrição da conduta e falta de participação no
"nascedouro" dos débitos2, buscando eximir-se da responsabilidade sob a premissa de que os atos
não lhe seriam pessoalmente imputáveis. No entanto, tal argumentação não resiste ao confronto
com os fatos apurados e detalhados no Relatório Fiscal. A magnitude das omissões, que
representaram expressivos 43,03% do faturamento em 2011 e 35% em 2012, afasta de pronto
qualquer tese de "erro de sistema" ou mero desconhecimento por parte do gestor.
Na condição de sócio-administrador e gestor principal, detendo 90% das cotas
(posteriormente 95% via holding), o Sr. Marconi detinha o domínio do fato e o poder de comando
incontestável sobre as diretrizes fiscais da entidade.
A ocultação contumaz de valores dessa expressividade, materializada pela entrega
das DCTFs e DIPJs com valores artificialmente reduzidos em confronto com as notas emitidas,
exige uma ação deliberada (comissiva) e pressupõe uma coordenação interna que não ocorre sem
a anuência de quem exerce o poder de gestão, preenchendo o requisito de infração à lei do art.
135, III3, do CTN.
A manutenção da responsabilidade do sócio administrador é decorrência direta dos
fatos apontados nestes autos, sendo impossível dissociar a fraude perpetrada pela pessoa jurídica
da atuação consciente de seu administrador. Diante do exposto, voto pela manutenção da

1“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”.
2 Recurso Voluntário, e-fls. 617 “22. O que se pretende nesta sede é deixar indubitável a não participação do
RECORRENTE no nascedouro dos débitos constituídos no Auto de Infração ora atacado, bem como afirmar de maneira
veemente que, se a administração crê nessa responsabilidade, deve apurar a suposta infração de maneira direta.”
3 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos: III - os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.567 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720130/2016-71
15
responsabilidade solidária do Sr. Marconi Arruda Leal, acompanhando o i. relator nos demais
temas. É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 664
DF CARF MF
Original